Tribunal: TJSP
Processo: 0005122-67.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto pela Justiça Pública contra decisão que julgou extinta a punibilidade de Adão Diego Alves Pereira quanto à pena de multa, no processo no 475/2009, independentemente do pagamento. O Ministério Público busca a reversão da decisão, alegando a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto pela Justiça Pública contra decisão que julgou extinta a punibilidade de Adão Diego Alves Pereira quanto à pena de multa, no processo no 475/2009, independentemente do pagamento. O Ministério Público busca a reversão da decisão, alegando a manutenção da natureza penal da multa e a não comprovação da hipossuficiência do sentenciado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a pena de multa pode ser extinta sem o seu adimplemento e (ii) se houve a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, o que prejudica o exame do recurso.

III. Razões de Decidir
3. A prescrição da pretensão executória estatal deve ser reconhecida, considerando o trânsito em julgado da condenação para a acusação em 09 de março de 2011, ex vi do teor do Tema 788 do STF, e a aplicação dos artigos 112, inciso I, c.c. art. 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece a prescrição em 04 (quatro) anos para a pena concretamente aplicada.
4. A prescrição, portanto, ocorreu já aos 08 de março de 2015, antes da interposição do presente agravo, justificando a manutenção da extinção da punibilidade, ainda que por fundamento diverso.

IV. Dispositivo
5. Recurso julgado prejudicado. Extinção da punibilidade de Adão Diego Alves Pereira quanto à pena de multa, devido à prescrição da pretensão executória.

Legislação Citada:
___CP, art. 107, IV; art. 109, V; art. 110; art. 112, I; art. 114, II.
___CPP, art. 61.
Jurisprudência Citada:
___Tema 788 do STF.